Tribunal: TJDFT
Processo: 0709322-41.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709322-41.2017.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA ALICE ALEGRE ALARCON VELLOZO MACHADO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de requerimento (ID 25987628) formulado por MARIA ALICE ALEGRE ALARCON VELLOZO MACHADO, postulando a expedição de alvará para recompor os valores gastos com a compra do medicamento DESVE 100mg (desvenlafaxina succinato monoidratado). Informa que, ao se dirigir ao Núcleo de Farmácia Ambulatorial Judicial de Brasília (NUFAJ), obteve a informação da indisponibilidade do medicamento prescrito pelo seu médico - PRISTIQ 100mg. Alega que adquiriu o medicamento disponível (DESVE) mas, entretanto, desenvolveu efeitos adversos. Juntou ao processo o relatório médico com a indicação do PRISTIQ 100mg, asseverando que é o único eficaz para o tratamento de sua enfermidade e que não pode permanecer sem o remédio. Apresenta as duas receitas médicas, bem como os respectivos comprovantes de compra dos medicamentos, no valor total de R$ 343,64 (trezentos e quarenta e três reais e sessenta e quatro centavos), pugnando pela liberação do respectivo alvará para a cobertura dessas despesas. O ressarcimento, contudo, não se mostra possível. O acórdão proferido por esta eg. Câmara, de minha relatoria, garantiu à impetrante o medicamento PRISTIQ 100mg (succinato de desvenlafaxina monoidratado), "mediante apresentação do pedido médico na quantidade e periodicidade prescrita por seu médico e em condições que não prejudiquem o seu regular tratamento (1 caixa a cada 28 dias), pelo tempo necessário ao seu tratamento contra depressão” (ID 6027475 - p. 3). Em face da declarada dificuldade do ente distrital em abrir licitação para aquisição de medicamento específico, a impetrante vem adquirindo o PRISTIQ 100mg em farmácia particular e, de acordo com o decidido, à medida que comprova a compra, por meio de receita médica e nota fiscal, as despesas lhe são reembolsadas. Desse modo, a aquisição de medicamento distinto àquele deferido no acórdão mencionado deve correr às custas da impetrante, pois não há como reembolsar a compra de medicamento diverso ao objeto da demanda, sob pena de contrariar a coisa julgada e impor ao impetrado ônus desproporcional. Ante o exposto, indefiro o pedido de reembolso referente ao remédio Desve. Intime-se. Brasília, 9 de junho de 2021 16:22:26. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator